Tribunal: TJSP
Processo: 1008292-35.2018.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – AGRESSÃO VERBAL DE CONDÔMINA CONTRA PORTEIRO DO CONDOMÍNIO EM QUE RESIDE, EM RAZÃO DE RECUSA A ATENDER SOLICITAÇÃO CONTRÁRIA ÀS NORMAS DE SEGURANÇA DO PRÓPRIO CONDOMÍNIO – VIOLAÇÃO DA HONRA E IMAGEM DO OFENDIDO – XINGAMENTOS CONSTRANGEDORES, DEFERIDOS NA FRENTE DO SÍNDICO, ZELADOR E ADMINISTRADOR DO IMÓVEL – AGRESSÃO DESPROPOSITADA E EXCESSIVA – ATO ILÍCITO VERIFICADO

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – AGRESSÃO VERBAL DE CONDÔMINA CONTRA PORTEIRO DO CONDOMÍNIO EM QUE RESIDE, EM RAZÃO DE RECUSA A ATENDER SOLICITAÇÃO CONTRÁRIA ÀS NORMAS DE SEGURANÇA DO PRÓPRIO CONDOMÍNIO – VIOLAÇÃO DA HONRA E IMAGEM DO OFENDIDO – XINGAMENTOS CONSTRANGEDORES, DEFERIDOS NA FRENTE DO SÍNDICO, ZELADOR E ADMINISTRADOR DO IMÓVEL – AGRESSÃO DESPROPOSITADA E EXCESSIVA – ATO ILÍCITO VERIFICADO – DANO MORAL CONFIGURADO – DEVER EM INDENIZAR – MONTANTE BEM FIXADO – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000730060
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008292-35.2018.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que é
apelante MARIA LUIZA DOS REIS, é apelado ALEX SANDRO
CARVALHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) e JOSÉ CARLOS FERREIRA
ALVES.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008292-35.2018.8.26.0451 -Voto no 4.472 – ml
2
Apelação Cível 1008292-35.2018.8.26.0451
Apelante: Maria Luiza dos Reis
Apelado: Alex Sandro Carvalho
Juiz prolator da sentença: Guilherme Lopes Alves Lamas
Voto no 4.472
RESPONSABILIDADE CIVIL – AGRESSÃO
VERBAL DE CONDÔMINA CONTRA PORTEIRO DO
CONDOMÍNIO EM QUE RESIDE, EM RAZÃO DE RECUSA
A ATENDER SOLICITAÇÃO CONTRÁRIA ÀS NORMAS DE
SEGURANÇA DO PRÓPRIO CONDOMÍNIO – VIOLAÇÃO
DA HONRA E IMAGEM DO OFENDIDO – XINGAMENTOS
CONSTRANGEDORES, DEFERIDOS NA FRENTE DO
SÍNDICO, ZELADOR E ADMINISTRADOR DO IMÓVEL –
AGRESSÃO DESPROPOSITADA E EXCESSIVA – ATO
ILÍCITO VERIFICADO – DANO MORAL CONFIGURADO –
DEVER EM INDENIZAR – MONTANTE BEM FIXADO –
SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação, interposto contra a
sentença de fls. 103/106, que julgara procedente o pedido,
condenando-se a requerida ao pagamento de indenização por danos
morais no valor de R$ 5.000,00, com correção monetária a partir da
data do arbitramento e juros moratórios a fluir do evento danoso
(desde abril/18). Sucumbência carreada à vencida, fixando-se
honorários advocatícios sucumbenciais em 15% do valor do proveito
econômico obtido, observada, no entanto, a gratuidade processual
que lhe fora concedida.
Insurge-se a requerida, argumentando que discussão verbal
não enseja indenização moral; ainda que sejam proferidos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008292-35.2018.8.26.0451 -Voto no 4.472 – ml
3
“xingamentos”, resumem-se a mero dissabor; as testemunhas
indicaram que há desentendimentos costumeiros entre moradores e
porteiros do condomínio. Requer a inversão do julgado, ou,
subsidiariamente, pugna pela redução do montante indenizatório.
Recurso processado com gratuidade, respondido e sem
oposição ao seu julgamento virtual.
É o relatório.
O apelo não merece provimento.
Com efeito, a postura da apelante, ao agredir verbalmente o
funcionário do condomínio onde reside, por ele ter se recusado a
proceder conforme ela gostaria, apesar de contrariar as normas de
segurança do próprio Condomínio, é ofensiva à sua honra e está
longe de ser classificada como mero dissabor cotidiano.
As palavras “corno, lazarento e filho da puta”, assim como,
a expressão “para burro, só faltava comer a grama”, foram
excessivas,
indicando postura ilícita contra quem só estava
cumprindo o seu dever funcional, além de constrangedoras e
humilhantes, visto que os xingamentos foram proferidos na frente do
zelador, síndico e administrador do imóvel.
Por oportuno, transcrevo elucidativo aresto, extraído de
acórdão proferido por esta Colenda Câmara, em voto relatado pelo
Excelentíssimo Desembargador José Carlos Ferreira Alves, analisando-
se caso semelhante.
Confira-se:
“A questão devolvida pelo recurso exige que se analise se
os xingamentos emitidos pelo réu, tiveram ou não o condão de
ocasionar constrangimento e preocupação, valendo considerar que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008292-35.2018.8.26.0451 -Voto no 4.472 – ml
4
apesar das palavras apontadas como ofensivas terem sido ditas pelo
interfone, estas foram ainda ouvidas por colega de trabalho do autor
que também encontrava-se presente na portaria. Ao contrário do
sustentado pelo réu, considera-se que está bem demonstrado nos
autos, a ocorrência de excesso passível de ocasionar
constrangimento ao autor, valendo considerar a condição de
subordinação advinda da relação empregatícia, fato que torna ainda
mais grave o desequilíbrio do réu. De fato, enfrentar dissabores
cotidianos faz parte da sociedade atual, contudo tal não
justifica o agir desrespeitoso, ofensivo e até mesmo agressivo
narrado nestes autos. Assim, foi bem reconhecida a existência do
dano, bem como o direito à indenização pelos danos morais
decorrentes.” (AC 1000725-83.2016.8.26.0010; julgamento em
06/12/2017).
Assim, é inegável a violação da honra do autor, sendo
indisputável o dever em indenizar os danos morais daí advindos, cuja
responsabilidade se opera pelo simples fato da violação.
Na concepção moderna da teoria da reparação do dano
moral prevalece, como ensina o sempre autorizado Mestre CARLOS
ALBERTO BITTAR, "a orientação de que a responsabilização do
agente se opera por força do simples fato da violação. Com isso,
verificado o evento danoso, surge ipso facto, a necessidade de
reparação, uma vez presentes os pressupostos de direito. Dessa
ponderação, emergem duas conseqüências práticas de extraordinária
repercussão em favor do lesado: uma é a dispensa da análise da
subjetividade do agente; outra, a desnecessidade de prova do
prejuízo em concreto.” (Reparação Civil por Danos Morais.
Editora Revista dos Tribunais. 1994, página 202).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008292-35.2018.8.26.0451 -Voto no 4.472 – ml
5
Estabelecido o dever indenizatório, seu valor, sempre ao
arbítrio subjetivo e prudente do julgador, deve considerar, lançando
mão uma vez mais do festejado autor, “fatores subjetivos e
objetivos, relacionados às pessoas envolvidas, a saber, de um lado, a
análise do grau de culpa do lesante e a eventual participação do
lesado na produção do efeito danoso, e de outro, a situação
patrimonial e pessoal das partes e a proporcionalidade ao proveito
obtido com o ilícito.” (Obra citada, página 209).
Nesse sentido, ainda esclarece CAIO MÁRIO DA SILVA
PEREIRA, “que se deve levar em conta a punição ao infrator pelo fato
de haver ofendido um bem jurídico da vítima, colocando nas mãos do
ofendido uma importância que não é o “pretium doloris”, porém, um
meio de lhe oferecer a oportunidade de conseguir uma satisfação de
qualquer espécie, amenizando a amargura da ofensa. Deve o
arbitramento, ainda, ser feito de forma moderada e equitativa, não
tendo o objetivo de provocar o enriquecimento de uns ou a ruína de
outros.” (Responsabilidade Civil, 5a Edição, Editora Forense,
página 317).
Sopesando tais informações (dano e dever; reparação e
possibilidade), tem-se que o montante arbitrado pela primeira
instância não merece reparo, encontrando guarida no entendimento
do Colegiado, como no aresto acima citado.
Ante o exposto, por meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso, nos termos da fundamentação, majorando-se os honorários
advocatícios sucumbenciais em 20% do valor do proveito econômico
obtido pelo autor (art. 85, §11, do CPC), observada, no entanto, a
gratuidade processual concedida à apelante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008292-35.2018.8.26.0451 -Voto no 4.472 – ml
6
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica